Tribunal: TJMT
Processo: 1031370-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031370-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE), DANUBIO GONZAGA SOARES DA SILVA - CPF: 789.014.301-00 (AGRAVADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. MANUTENÇÃO DA POSSE DE VEÍCULO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITES DE ANÁLISE EM SEDE DE AGRAVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando a manutenção da posse do veículo alienado fiduciariamente com o autor, descaracterizada a mora, e proibindo a inclusão de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. A decisão também determinou a emissão de boletos com valores incontroversos, sem capitalização diária de juros.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em analisar a legalidade da decisão agravada no que concerne: (i) à descaracterização da mora; (ii) à manutenção da posse do veículo pelo agravado; (iii) à emissão de boletos para pagamento do valor incontroverso, excluindo-se a capitalização diária de juros.

III. Razões de decidir

3. A análise em sede de agravo de instrumento limita-se à verificação da regularidade formal da decisão agravada, sem adentrar no mérito da demanda ou questões que exijam instrução probatória, sob pena de supressão de instância.

4. Não se constatou, no caso concreto, qualquer abuso de poder ou manifesta ilegalidade na decisão de primeiro grau, que se fundamentou no poder geral de cautela do magistrado e nos requisitos da tutela de urgência.

5. As matérias controvertidas, relacionadas à legalidade da capitalização de juros e à descaracterização da mora, exigem análise meritória e probatória a ser realizada pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Liminar anteriormente deferida revogada.

Tese de julgamento:
"A análise em sede de agravo de instrumento limita-se à regularidade formal da decisão agravada, sendo vedado ao Tribunal adentrar no mérito da demanda ou reexaminar questões que demandem instrução probatória, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos n.o 1001812-84.2024.8.110000 - Ação Revisional de Contrato com Pedido de Tutela Provisória de Urgência – proposta por DANUBIO GONZAGA SOARES DA SILVA – deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, mantendo a posse direta do veículo alienado fiduciariamente com a parte requerente, uma vez que descaracterizada a sua mora, cassando, assim, os efeitos da liminar de busca e apreensão deferida no processo no 1001576- 35.2024.8.11.0051. Determinou que a parte requerida se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito e/ou de promova outros gravames em seu desfavor em razão das parcelas em aberto. Ordenou que a parte requerida durante o transcorrer da lide, EXPEÇA boletos para pagamento do valor incontroverso, este entendido como sendo aquele apurado a partir da exclusão da capitalização diária dos juros remuneratórios.

Inconformado, o agravante alega, em síntese, que o presente recurso versa sobre contrato de alienação fiduciária referente a financiamento no montante de R$ 58.143,64 (cinquenta e oito mil, cento e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos), a ser quitado em 48 parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.907,82 (um mil, novecentos e sete reais e oitenta e dois centavos) cada, com vencimento inicial em 01/03/2024 e final em 01/02/2028, conforme o Contrato de Financiamento n.o 01044000192729, firmado em 02/02/2024, destinado à aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária.

O bem alienado consiste em veículo automotor de alto padrão, marca FIAT/TORO VOLCANO AT, modelo Fiat/Toro Volcano 2.0 16V 4x4 TB Diesel Aut., ano de fabricação 2016, cor preta, chassi 988226175HKA93265, placa PHL4C38 e RENAVAM 01104641850.

O agravado ingressou com ação revisional para afastar a capitalização diária de juros e limitar a taxa de juros remuneratórios, pleiteando, em sede de tutela provisória de urgência, que fossem emitidos boletos com o valor incontroverso, que o nome do autor não fosse inscrito em órgãos de proteção ao crédito, a descaracterização da mora e a manutenção da posse do veículo, interferindo em eventual ação de busca e apreensão conexa.

Defende o agravante que há necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi oportunizada manifestação prévia acerca dos atos praticados. Tal circunstância implicaria nulidade do ato processual atacado.

O agravante ainda se insurge contra a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravado, afirmando que não foi comprovada a hipossuficiência por meio de documentos hábeis, como extratos bancários, contracheques e declaração de imposto de renda.

No mérito, argumenta que a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano encontra respaldo na legislação aplicável, notadamente na MP n.o 1.963-17/2000 (reeditada como MP n.o 2.170-36/2001) e na Lei n.o 10.931/2004. Aduz que a previsão contratual da capitalização diária é legal e não compromete o direito de informação do consumidor, observando os princípios da transparência e da boa-fé. Destaca a jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema (Súmulas 539 e 541, entre outros precedentes).

Por fim, sustenta que a manutenção da posse do veículo pelo agravado, em descumprimento ao contrato, configura abuso de direito, violando o disposto no art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo para revogação da tutela provisória deferida, declarando-se a legalidade da capitalização de juros, a regularidade da mora e a improcedência do pedido de manutenção da posse do bem pelo agravado. Requer, ainda, a determinação de que o agravado realize o pagamento das parcelas vencidas mediante depósito nos autos.

A liminar foi deferida (id.n.o 252377686)

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos n.o 1001812-84.2024.8.110000 - Ação Revisional de Contrato com Pedido de Tutela Provisória de Urgência – proposta por DANUBIO GONZAGA SOARES DA SILVA – deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, mantendo a posse direta do veículo alienado fiduciariamente com a parte requerente, uma vez que descaracterizada a sua mora, cassando, assim, os efeitos da liminar de busca e apreensão deferida no processo no 1001576- 35.2024.8.11.0051. Determinou que a parte requerida se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito e/ou de promova outros gravames em seu desfavor em razão das parcelas em aberto. Ordenou que a parte requerida durante o transcorrer da lide, EXPEÇA boletos para pagamento do valor incontroverso, este entendido como sendo aquele apurado a partir da exclusão da capitalização diária dos juros remuneratórios.

Pretende o Agravante seja declarada a legalidade da capitalização de juros, a regularidade da mora e a improcedência do pedido de manutenção da posse do bem pelo agravado. Requer, ainda, a determinação de que o agravado realize o pagamento das parcelas vencidas mediante depósito nos autos.

Pois bem.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

No presente caso, verifica-se que as questões controvertidas, notadamente quanto à legalidade da capitalização de juros, descaracterização da mora e gratuidade da justiça, dizem respeito ao mérito da ação revisional, cuja análise exige a devida instrução probatória e a apreciação em sede de sentença, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Conforme entendimento consolidado, é vedado ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, adentrar o mérito da demanda ou antecipar-se ao juízo de origem na análise definitiva das questões controvertidas, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos.

Ademais, o juízo de primeiro grau detém competência primária para avaliar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, cabendo ao Tribunal, em agravo de instrumento, apenas aferir a regularidade formal da decisão, sem reexaminar matérias que demandem análise aprofundada de mérito.

Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente motivo urgente que possa causar prejuízo ao Agravante; a de decisão foi proferida com base no poder geral de cautela do magistrado.

No caso ora me análise, não há como acolher o pedido de reforma posto que, a questão posta em discussão depende de maturação do convencimento do juízo com a análise do contexto probatório que será produzido junto ao juízo “a quo”.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a decisão tal como prolatada.

Revogo a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025